Tribunal: TJDFT
Processo: 0706653-63.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS RELATIVOS A VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. MORTE DO CESSIONÁRIO. LEGITIMIDADE. HERDEIROS. INVENTÁRIO. AUSÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 134 DO CTB. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. SÚMULA 585/STJ.

I. Pela teoria da asserção, a análise da presença ou não das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial. Dessa forma, o que importa é afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria caso de improcedência do pedido e não de carência da ação.

II. Em caso de falecimento do titular do direito, a legitimidade para demandar passa a ser do espólio, representado pelo inventariante. Caso o inventário não tenha sido aberto, é necessário que todos os herdeiros integrem o polo ativo.

III. Segundo o disposto no art. 497 do CPC: “Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

IV. A regra do art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado que as infrações de trânsito foram cometidas após aquisição do veículo por terceiro, ainda que não tenha ocorrido a comunicação e a transferência, afastando, assim, a responsabilidade do antigo proprietário.

V. A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. Inteligência do enunciado no 585 da Súmula do STJ.

VI. Não sendo viável a transferência do veículo ao adquirente, falecido há mais de 10 anos, cujos genitores e herdeiros não foram encontrados para citação e, não se tendo conhecimento do paradeiro do bem, impõe-se a expedição de ofícios aos órgãos administrativos competentes para que promovam a exclusão do nome do alienante do cadastro do bem, assim como o reconhecimento da inexistência de responsabilidade solidária pelo inadimplemento de tributos e débitos administrativos, a fim de se assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e a obtenção de resultado prático perseguido na inicial.

VII. Deu-se provimento ao recurso.